Tribunal: STJ
Processo: 0218725-13.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663105 - CE (2024/0207487-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVETA MARIA DE BRITO GOMES
ADVOGADOS
: WILSON DE NORÕES MILFONT NETO - CE015248
RUBENS FERREIRA STUDART FILHO - CE016081
ANDRE LUIZ NEPOMUCENO - CE032604
AGRAVADO
: JANETE NASSAR
OUTRO NOME
: JANETE NASSAR GOMES
ADVOGADOS
: ROGÉRIA ANDRIETE COIMBRA VICENTE - SP280373
JONAS COIMBRA DELLA TONIA VICENTE - SP369124
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula
n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49676094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d11c5a8e-473a-4fa0-8f2a-05f3f3f99408

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

5. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

: “1.A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.”

: CPC, arts. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados
253, parágrafo único, I.

: STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n.
15/8/2022
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
19/9/2018
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
.
26/4/2021
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49676094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d11c5a8e-473a-4fa0-8f2a-05f3f3f99408

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d11c5a8e-473a-4fa0-8f2a-05f3f3f99408

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663105 - CE (2024/0207487-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVETA MARIA DE BRITO GOMES
ADVOGADOS
: WILSON DE NORÕES MILFONT NETO - CE015248
RUBENS FERREIRA STUDART FILHO - CE016081
ANDRE LUIZ NEPOMUCENO - CE032604
AGRAVADO
: JANETE NASSAR
OUTRO NOME
: JANETE NASSAR GOMES
ADVOGADOS
: ROGÉRIA ANDRIETE COIMBRA VICENTE - SP280373
JONAS COIMBRA DELLA TONIA VICENTE - SP369124
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula
n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48175002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 6358de91-f47a-488f-9232-e4b0f4543ff5

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

5. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

: “1.A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.”

: CPC, arts. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados
253, parágrafo único, I.

: STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n.
15/8/2022
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
19/9/2018
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
.
26/4/2021
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48175002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 6358de91-f47a-488f-9232-e4b0f4543ff5

Trata-se de agravo interno interposto por IVETA MARIA DE BRITO
GOMES contra decisão de fls. 386-387 que, com amparo no art. 932, III, do CPC e
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, porquanto a decisão monocrática não
considerou adequadamente as razões apresentadas no recurso especial, visto que a
matéria discutida não demanda reexame de provas, conforme Súmula n. 7 do STJ.
Subsequentemente, reitera as razões meritórias do recurso.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
conhecido e julgado.
Contrarrazões às fls. 422-429.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará em apelação nos autos de ação de usucapião, foi inadmitido
pelas seguintes razões: incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, 282, 284 e 356 do
STF e ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar especificamente a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 386-387, a parte agravante não
contestou adequadamente o fundamento da decisão então agravada.
Documento eletrônico VDA48175002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 6358de91-f47a-488f-9232-e4b0f4543ff5

Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: “É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48175002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 6358de91-f47a-488f-9232-e4b0f4543ff5

Documento eletrônico VDA48175002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 6358de91-f47a-488f-9232-e4b0f4543ff5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.663.105 / CE
Número Registro: 2024/0207487-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02187251320208060001 2187251320208060001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVETA MARIA DE BRITO GOMES
ADVOGADOS : WILSON DE NORÕES MILFONT NETO - CE015248
RUBENS FERREIRA STUDART FILHO - CE016081
ANDRE LUIZ NEPOMUCENO - CE032604
AGRAVADO
: JANETE NASSAR
OUTRO
NOME
: JANETE NASSAR GOMES
ADVOGADOS : ROGÉRIA ANDRIETE COIMBRA VICENTE - SP280373
JONAS COIMBRA DELLA TONIA VICENTE - SP369124
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVETA MARIA DE BRITO GOMES
ADVOGADOS : WILSON DE NORÕES MILFONT NETO - CE015248
Documento eletrônico VDA49658875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 38a8d9e6-1e00-4bfe-ac27-21c80332e1df

RUBENS FERREIRA STUDART FILHO - CE016081
ANDRE LUIZ NEPOMUCENO - CE032604
AGRAVADO
: JANETE NASSAR
OUTRO
NOME
: JANETE NASSAR GOMES
ADVOGADOS : ROGÉRIA ANDRIETE COIMBRA VICENTE - SP280373
JONAS COIMBRA DELLA TONIA VICENTE - SP369124
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 38a8d9e6-1e00-4bfe-ac27-21c80332e1df